Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que deu provimento ao recurso das embargadas e julgou improcedente o pedido inicial. O embargante sustenta haver omissão no julgado que supostamente não teria discorrido sobre a responsabilidade objetiva das embargadas, bem como sobre as cláusulas do contrato de prestação de serviços. Afirma ter havido contradição no julgado que não considerou a atuação das embargadas e seu dever de segurança, acrescentando haver divergência jurisprudencial sobre o assunto.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão e contrariedade no acórdão que deu provimento ao recurso das embargadas e julgou improcedente o pedido do autor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar a responsabilidade civil das embargadas, especialmente o fato de a relação estabelecida ser cível, e não de consumo, mas também pela inexistência de conduta ilícita por parte destas.
5. Não havendo conduta ilícita, inexiste o dever de indenizar.
6. Ademais, as cláusulas contratuais foram analisadas e aplicadas ao caso concreto. O fato de não lhe beneficiar, não induz a conclusão de que sejam ilegais ou abusivas. Como destacado no acórdão recorrido, a embargante possuía relação direta com os dados dos clientes, podendo ter intervindo de forma a não sofrer prejuízo, mas não o fez.
7. A contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão, e não entre o julgado e a prova dos autos ou a prova de outro processo.
8. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificada contradição ou omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.